Tribunal: TJDFT
Processo: 0727221-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727221-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: ZOZIMARIA MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra as decisões (ids 18219496 - pág. 178 e 18219482) que, nos autos da ação de cobrança de indenização (processo no 0713570-42.2020.8.07.0001), fixou os honorários periciais em R$6.500,00 e intimou a ré para, em 5 dias úteis, efetuar o depósito de 50% de tais verbas. Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que o quantum é desproporcional, ante a inobservância dos parâmetros legais e a onerosidade excessiva para a produção da prova. Aduz que a perícia a ser realizada não exigirá relevante conhecimento técnico, pois as causas que envolvem o pagamento da indenização do seguro DPVAT são de baixa complexidade e baixo valor econômico, razão pela qual se monstra incompreensível a fixação de honorários periciais em total dissonância com a natureza da ação. Ressalta que não foi observado a Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT e a Resolução no 232/2016 do CNJ, que impõem valores entre R$370,00 e R$1.850,00 para a elaboração de laudos sobre danos físicos e estéticos, tendo em conta que o autor, o qual também requereu a perícia, é beneficiário da justiça gratuita. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se efeito suspensivo, para reduzir os honorários periciais para R$370,00. Preparo regular (ids 18219483 e 18219484). É o relatório. DECIDO. Por força do Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT (Tema 988), conheço do agravo de instrumento, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos para sua admissibilidade. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, sobretudo em decorrência da determinação do imediato pagamento dos honorários periciais e, consequentemente, a liberação dos valores depositados para o perito. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito a adequação das medidas objeto do recurso. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora